Tribunal: STF
Processo: HC 97261
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: H ABEAS  C ORPUS . D IREITO P ENAL. A LEGA Ç Ã O DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSA Ç Ã O. I MPROCED Ê NCIA. I NTERCEPTA Ç Ã O OU RECEPTA Ç Ã O N Ã O AUTORIZADA DE SINAL DE TV A CABO. F URTO DE ENERGIA (ART. 155, § 3 º , DO C Ó DIGO P ENAL). A DEQUA Ç Ã O T Í PICA N Ã O EV IDENCIADA. C ONDUTA T Í PICA PREVISTA NO ART. 35 DA L EI 8.977/95. I NEXIST Ê NCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. A PLICA Ç Ã O DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM PARA COMPLEMENTAR A NORMA. I NADMISSIBILIDADE. O BEDI Ê NCIA A O PRINC Í PIO CONSTITUCIONAL DA ESTRITA LEGALIDADE PEN AL. P RECEDENTES. 


O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer de decisão absolutória nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. Decorrência do enunciado da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal. 




O sinal de TV a cabo não é energia, e assim, não pode ser objeto material do delito previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal. Daí a impossibilidade de se equiparar o desvio de sinal de TV a cabo ao delito descrito no referido dispositivo. 




Ademais, na esfera penal não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas, de modo a se criar penalidade não mencionada na lei (analogia in malam partem), sob pena de violação ao princípio constitucional da estrita legalidade. Precedentes. 




Ordem concedida.